Tribunal: TJES
Processo: 5004328-15.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 5004328-15.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES - DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

INTERESSADOS: JUCIMAR RISSI E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares em face de decisão do Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da mesma Comarca, que declinou da competência para processar e julgar ação de repetição de indébito de ITBI ajuizada contra o Município de Linhares, com valor da causa inferior a 60 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se ação cognitiva de natureza tributária, voltada à restituição de indébito já pago, sem execução fiscal conexa, deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública ou pela Vara da Fazenda Pública comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 12.153/2009 atribui competência absoluta aos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas cíveis de interesse dos Municípios até o limite de 60 salários-mínimos, excluindo expressamente apenas as execuções fiscais, sem vedar ações cognitivas puras de natureza tributária.

4. A norma estadual que disciplina a competência das Varas da Fazenda Pública deve ser interpretada de forma compatível com o microssistema dos Juizados.

5. A simples natureza tributária da demanda, bem como a eventual necessidade de exame técnico simplificado, não afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme previsão legal e orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares.

Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para ações cognitivas de natureza tributária até o limite de 60 salários-mínimos, quando inexistente execução fiscal conexa. 2. A simples discussão sobre restituição de indébito tributário não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 1º; CPC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Conflito de Competência Cível nº 5008283-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004328-15.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares em face de decisão do Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da mesma Comarca, que declinou da competência para processar e julgar ação de repetição de indébito de ITBI ajuizada contra o Município de Linhares, com valor da causa inferior a 60 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se ação cognitiva de natureza tributária, voltada à restituição de indébito já pago, sem execução fiscal conexa, deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública ou pela Vara da Fazenda Pública comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 12.153/2009 atribui competência absoluta aos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas cíveis de interesse dos Municípios até o limite de 60 salários-mínimos, excluindo expressamente apenas as execuções fiscais, sem vedar ações cognitivas puras de natureza tributária.

4. A norma estadual que disciplina a competência das Varas da Fazenda Pública deve ser interpretada de forma compatível com o microssistema dos Juizados.

5. A simples natureza tributária da demanda, bem como a eventual necessidade de exame técnico simplificado, não afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme previsão legal e orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares.

Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para ações cognitivas de natureza tributária até o limite de 60 salários-mínimos, quando inexistente execução fiscal conexa. 2. A simples discussão sobre restituição de indébito tributário não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 1º; CPC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Conflito de Competência Cível nº 5008283-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR COMPETENTE o d. Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares (Juízo suscitado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 5004328-15.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES - DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

INTERESSADOS: JUCIMAR RISSI E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
em face do
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito
tombada sob o nº 5006059-87.2024.8.08.0030, ajuizada por
JUCIMAR RISSI
em desfavor do
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência com fundamento no art. 5º, §1º da Lei Estadual nº 4.170/88, sustentando que a demanda versa sobre matéria tributária (anulação/repetição de indébito fiscal), cuja competência seria da Vara da Fazenda Pública.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública) suscitou o presente conflito, defendendo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causas cíveis de interesse dos entes públicos até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, nos termos da Lei Federal nº 12.153/2009, considerando superada a limitação temporal da Resolução TJES nº 35/2010.

A r. Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, por não vislumbrar interesse público que a justifique.

Pois bem.

A controvérsia instaurada nestes autos versa sobre a definição do juízo competente para o processamento de demanda que objetiva a restituição de valores pagos a título de ITBI, cujo valor da causa monta R$ 9.752,14.

O magistrado suscitado afastou a competência do Juizado sob o argumento de que demandas que discutem a nulidade de obrigações tributárias possuem natureza análoga aos embargos à execução, devendo, por tal razão, ser processadas perante o juízo fazendário comum.

Contudo, a Lei Federal n.º 12.153/2009 estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência absoluta para julgar causas de interesse dos Municípios até o limite de 60 salários-mínimos. O rol de exclusões previsto no § 1º do art. 2º da referida lei menciona expressamente as execuções fiscais, mas não impede a apreciação de ações cognitivas puras que versem sobre matéria tributária:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;”

Noutro viés, a aplicação do art. 5º, § 1º, da Lei Estadual n.º 4.170/88 deve ser compatibilizada com o microssistema dos Juizados. A referida norma estadual prevê a competência da Vara da Fazenda para matéria tributária quando houver conexão com processos executivos:

“Art. 5º - À Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais compete processar:

(...)

§1º - A matéria tributária suscitada nos processos de conhecimento e cautelares será postulada nas demais Varas da Fazenda Pública Estadual: havendo conexão de seus feitos com os de execução e embargos existentes na Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, não fica excluída daquelas varas a competência, por concorrer, na espécie, mais amplo e abrangente objeto jurídico em termos de continência – (Artigo 104, do Código de Processo Civil).”

No cenário em análise, todavia, inexiste qualquer possibilidade de execução fiscal conexa que pudesse atrair a competência para a vara especializada por dependência. Isso ocorre porque o tributo sob discussão foi integralmente recolhido pelo autor em 05/01/2022, conforme comprovam o documento de arrecadação municipal e o comprovante de pagamento agendado. Sendo o objeto da lide a repetição (restituição) de indébito, o crédito tributário já se encontra extinto pelo pagamento, o que afasta a viabilidade de ajuizamento de execução fiscal pelo Município, removendo qualquer risco de decisões conflitantes que justificasse a reunião dos feitos.

A inexistência de um feito executivo que ampare a reunião de processos remove o óbice à tramitação do feito originário no rito simplificado. A jurisprudência desta Corte, inclusive, orienta-se no sentido de que a simples natureza tributária do pedido não exclui a competência do Juizado Especial se ausente o acessório executivo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA AJUIZAR AÇÃO ANULATÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO MANTIDA. COMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA face a remessa pelo JUIZ DE DIREITO DA 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA da ação declaratória de inexistência de débito tributário c/c indenizatória de danos morais, na qual foi atribuído à causa o valor de R$ 24.295,49 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos). 2.
Em análise conjunta do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009 e do § 1º, do art. 5º da 4.170/88, denota-se a existência de vedação expressa quanto ao trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não havendo, portanto, previsão a respeito de ação anulatória pura e simples
. 3. A vedação de ação anulatória no âmbito dos juizados especiais prescinde de execução fiscal para configurar a conexão e, assim, evitar decisões conflitantes, o que não se coaduna com a hipótese sob exame, conforme destacado pelo d. Magistrado suscitante. 4.
Acolher a tese do Juízo Suscitado teria o condão de impedir, indistintamente, o ajuizamento de toda e qualquer ação anulatória perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sem a devida previsão legal nesse sentido
. 5. Na hipótese, conforme já salientado, o objetivo da parte autora na ação em primeiro grau é a anulação do débito de IPTU e a condenação em danos morais, que, até a presente data, não foi sequer objeto de execução fiscal. 6. Em suma, tratando-se de ação anulatória, cujo débito não foi objeto de execução fiscal, bem como que prescinde de perícia e conta com valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, compete ao douto Juizado Especial o processamento e o julgamento da presente demanda. 7. Conflito conhecido para declarar a competência do 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5008283-25.2023.8 .08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 04/06/2024)

Não bastasse, ainda que no curso da ação se mostre necessária a realização de exame técnico, nem mesmo tal se mostra suficiente para afastar a competência do Juizado, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE DEMANDA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A PREVISÃO DO ART. 10 DA LEI Nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1.
A necessidade de exame técnico, por si só, não é causa bastante para afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, até porque diligência desta natureza é admitida pelo art. 10, da Lei nº 12.153/2009
. 2. Nesse contexto, já decidiu este Egrégio Sodalício que “no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não da prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais” (Conflito de Competência nº 5011692-09.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2024). 3. No caso, a prova pericial que se revela necessária ao deslinde da questão controvertida (perícia grafotécnica), não se amolda ao figurino proposto pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009 4. Conflito dirimido com a declaração da competência do Juízo Suscitante. (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50090278320248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, considerando que o valor da causa é reduzido e existe previsão legal para realização de exame técnico, a competência absoluta deve ser exercida pelo Juizado Especial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito e
DECLARO COMPETENTE
o d. Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares (Juízo suscitado).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.